Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-47.2019.8.11.0092
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000382-47.2019.8.11.0092
APELANTE: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – USINA DE ASFALTO – POLUIÇÃO – VAZAMENTO DE ÓLEO NO SOLO – DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE EMBALAGENS CONTENDO MATERIAL OLEOSO – QUEIMA DE PNEUS INSERVIVEIS A CÉU ABERTO – OPERAÇÃO SEM LICENÇA AMBIENTAL – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os documentos apresentados pela SEMA, relatório de inspeção, fotografias, auto de infração e embargos, são hábeis a atestar a prática do dano e a responsabilidade da empresa, posto que elaborados e subscritos por servidor público dotado de fé pública e presunção de veracidade.
2. Quando intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a empresa apelante limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal, mediante a oitiva de seus empregados, e somente na fase recursal a inova ao alegar que os relatórios confeccionados pelo Órgão Ambiental não servem de prova por não ter sido colhidas amostras do material poluído. A referida alegação configura inovação da tese defensiva, e consequente supressão de instancia.
3. A atribuição do dano a morosidade da SEMA em conceder a licença ambiental não é justificativa forte o suficiente para eximir a empresa do dever de indenizar, porque ao caso se emprega a Teoria do Risco integral, que dentre outras premissas, estabelece ser irrelevante a licitude da atividade potencialmente poluidora.
4. Constatado o nexo causal entre a ação da empresa apelante com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a reparação do dano causado, na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.
5. O valor fixado a título de reparação por dano moral ambiental coletivo (extrapatrimonial) se revela razoável e proporcional aos elementos dos autos, bem como não acarreta em enriquecimento ilícito e serve de reprimenda para evitar futura reincidência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000382-47.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – USINA DE ASFALTO – POLUIÇÃO – VAZAMENTO DE ÓLEO NO SOLO – DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE EMBALAGENS CONTENDO MATERIAL OLEOSO – QUEIMA DE PNEUS INSERVIVEIS A CÉU ABERTO – OPERAÇÃO SEM LICENÇA AMBIENTAL – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os documentos apresentados pela SEMA, relatório de inspeção, fotografias, auto de infração e embargos, são hábeis a atestar a prática do dano e a responsabilidade da empresa, posto que elaborados e subscritos por servidor público dotado de fé pública e presunção de veracidade.

2.

Quando intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a empresa apelante limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal, mediante a oitiva de seus empregados, e somente na fase recursal a inova ao alegar que os relatórios confeccionados pelo Órgão Ambiental não servem de prova por não ter sido colhidas amostras do material poluído. A referida alegação configura inovação da tese defensiva, e consequente supressão de instancia.

3.

A atribuição do dano a morosidade da SEMA em conceder a licença ambiental não é justificativa forte o suficiente para eximir a empresa do dever de indenizar, porque ao caso se emprega a Teoria do Risco integral, que dentre outras premissas, estabelece ser irrelevante a licitude da atividade potencialmente poluidora.

4.

Constatado o nexo causal entre a ação da empresa apelante com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a reparação do dano causado, na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.

5. O valor fixado a título de reparação por dano moral ambiental coletivo (extrapatrimonial) se revela razoável e proporcional aos elementos dos autos, bem como não acarreta em enriquecimento ilícito e serve de reprimenda para evitar futura reincidência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Encomind Engenharia Ltda (Guaxe)
(Id. 165951369) contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT
que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000382-47.2019.8.11.0092
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a empresa ENCOMIND no pagamento do montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de reparação do dano extrapatrimonial causado (Id. 165951358).

Em suas razões recursais, a Encomind Engenharia LTDA alega morosidade do órgão ambiental competente na concessão da licença para o funcionamento da usina no prazo previsto na Resolução no 237/1997 do CONAMA, o que ensejaria espécie de “autorização tácita”.

Afirma, ainda, que, o relatório subscrito pela engenheira química e analista de meio ambiente da SEMA, após a realização de vistoria
in loco
, seria insuficiente para a comprovação da poluição, pois tais documentos, “
deveriam estar acompanhadas do devido recolhimento de ensaios, remetidos ao laboratório para se apurar eventualmente, a ocorrência de poluição, seja do solo ou do ar
”.

Assevera que, o derramamento de óleos no solo e a emissão de fumaça excessiva para o ar atmosférico em decorrência das atividades da pessoa jurídica não seriam passíveis de responsabilização na esfera cível, pois “
não ultrapassam a seara de improbidade ou indenizatória
”.

Ao fim, requer o provimento do recurso de apelação, para reforma da sentença de primeiro grau
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou as contrarrazões ao apelo e pugnou pela manutenção da sentença. (id. 165951373)

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do apelo.

(id. 169519162)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OA/MT 10579-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
Encomind Engenharia Ltda (Guaxe)
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental n° 1000382-47.2019.8.11.0092
, proposta pelo
Ministério Público do Estado do Mato Grosso
, em face da empresa apelante.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ENCOMIND ao pagamento de dano extrapatrimonial fixado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). (id. 165951358)

No apelo, a recorrente pretende seja reformada a sentença e julgada improcedente a pretensão ajuizada pelo Órgão Ministerial, alegando que:

a)

Houve “morosidade” do órgão ambiental competente, que, supostamente, não teria concedido a licença para o funcionamento da usina no prazo previsto no art. 14 da Resolução no 237/1997 do CONAMA, o que ensejaria espécie de “autorização tácita”, de modo a eximir a recorrente da responsabilização pelos danos ambientais;

b)

O relatório da SEMA foi subscrito por engenheira química e analista de meio ambiente, após a realização de vistoria
in loco
, fator que seria insuficiente para comprovar a poluição, pois tais documentos, “
deveriam estar acompanhadas do devido recolhimento de ensaios, remetidos ao laboratório para se apurar eventualmente, a ocorrência de poluição, seja do solo ou do ar
”; e

c)

O derramamento de óleos no solo e a emissão de fumaça excessiva para o ar atmosférico em decorrência das atividades da pessoa jurídica não seriam passíveis de responsabilização na esfera cível, na medida em que “
não ultrapassam a seara de improbidade ou indenizatória
”.

Na origem, o Ministério Público ingressou com a Ação Civil Pública em virtude do Inquérito Civil SIMP no 000674-046/2018, instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais expresso no Auto de Infração no 132769, oriundo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

Da leitura da petição inicial extrai-se que a SEMA se dirigiu às instalações da Empresa apelante, instalada às margens da rodovia MT-100, na altura do km 61, Setor Industrial, Município de Alto Taquari-MT, para realizar inspeção proveniente do requerimento de LOP – Licença de Operação Provisória para usina de asfalto, ocasião em que se lavrou o Auto de Infração n° 124397, em 11-7-2018, por causar poluição de qualquer natureza, consistente em: vazamento de produto oleoso proveniente da bacia de contenção não estanque; lançamento de óleo diesel proveniente de tambor com torneira no solo; disposição inadequada de embalagens contendo material oleoso no solo; queima dos pneus inservíveis a céu aberto; operação de usina de asfalto sem licença ambiental.

Naquela oportunidade foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e lavrado Termo de Embargo/Interdição da Obra n° 120393 (Id. 165952191 – Pág. 3 e 165952192 – Pág. 1 e 2).

Acionado pela SEMA para tomar as medidas cabíveis, o Ministério Púbico entrou em contato com a Encomind para firmamento do Termo de Ajustamento de Conduta, em vão (Id. 165952193 – Pág. 10, 165951307 – Pág. 3, 165951307 – Pág. 5, 165951307 – Pág. 8).

Realizada nova vistoria na usina foi constatado que a apelante continuava a exercer as atividades, descumprindo o Termo de Embargo no 120393 expedido pela SEMA (Id. 165951304 – Pág. 4 e 6).

É incontroverso que, a parte apelante iniciou as atividades que ensejaram o ajuizamento desta ação sem obter a licença ambiental (Id. 165951323 – Pág. 15 a 32), e a justificativa de que o fato ocorreu por morosidade da SEMA em conceder a licença em questão não é forte o suficiente para eximir a empresa do dever de indenizar, porque aqui se emprega a Teoria do Risco integral, que dentre outras premissas, estabelece ser irrelevante a licitude da atividade potencialmente poluidora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL
– AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSTITUIR O REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS AMINISTRATIVOS –
AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – IRRELEVÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o Apelante não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade.

2.
O fato do Apelante possuir licença de operação válida não significa dizer que o mesmo possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas
.

3. Recurso Desprovido.

(N.U 1000289-39.2019.8.11.0107, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 6/3/2023, Publicado no DJE 22/3/2023) (Destaquei).

O Relatório Técnico de Inspeção no 084/2018/DUDRONDON/SEMA (id. 165952189 – Pág. 7 a 165952190 – Pág. 5) foi conclusivo ao apontar a ocorrência das irregularidades ambientais consistente em:

“1 – A usina encontrava-se emitindo uma quantidade excessiva de fumaça para atmosfera. Agravando a situação, constatamos ao lado empreendimento a presença de um posto de combustível e residência familiar;

2 – A bacia de contenção localizada ao lado na usina e onde se encontra instalado o tanque de 40.000 (quarenta mil) litros contendo CAP e óleo vegetal não é estanque. Uma nas laterais na mureta de alvenaria na bacia possui um buraco por onde o material oleoso presente no piso na bacia atinge diretamente o solo, provocando poluição. Também não há sistema de tratamento implantado para eventuais efluentes geramos no interior na bacia de contenção;

3 – O piso no entorno na bacia de contenção é de chão batido e encontra-se coma presença de material oleoso disposto irregularmente sobre o solo;

4 – Existe um tambor de 200 (duzentos) litros, apoiando na mureta de alvenaria na bacia de contenção mencionada anteriormente, onde verificamos que é armazenado em seu interior óleo diesel. Este tambor possui torneira que quanto acionada libera óleo diesel diretamente no solo. Constatamos mancha de óleo diesel no solo bem abaixo na torneira, evidenciando a ocorrência de despejo irregular de óleo diesel no solo;

5 – Na segunda bacia de contenção que abriga nos tanques aéreos metálicos (emulsão asfáltica e asfalto diluído de petróleo) estavam sendo queimados pneus inservíveis no seu interior, com o objetivo de aquecer os tanques, poluindo o ar atmosférico e infringindo os dispositivos legais;

6 – Ao lado na bacia de contenção mencionada anteriormente existe início de queima irregular de pneus pela presença de carcaças metálicas queimadas, além da presença de material oleoso disposto inadequadamente contaminando o solo e a vegetação rasteira no local;

7 – Junto a rampa utilizada para alimentação nos solos de agregados constatamos a presença de tanques de 1.000 (mil) litros, tambores de 200 (duzentos) litros e galões dispostos diretamente sobre o solo com vazamentos e derramamentos de produto oleoso contaminando o solo. Pelo odor característico, as embalagens continham óleo diesel.”

Em conclusão, a Analisa de Meio Ambiente da SEMA (engenheira química) confirmou as irregularidades narradas na inicial, e também que a empresa encontrava-se operando sem a licença-ambiental.

Extrai-se dos autos que, o derramamento de óleo estava atingindo diretamente o solo, causando poluição, do mesmo modo que, ao queimar pneus para o aquecimento dos tanques, restou constatada poluição do ar atmosférico.

Ademais, restou devidamente apurado que a apelante não adotou, quando da ocorrência do dano ambiental, nenhuma medida de contenção para o despejo do material oleoso no solo.

Aliás, a recuperação ambiental também não foi promovida, tendo a apelante permanecido omissa quanto aos fatos, inclusive, dando continuidade à operação das atividades

Os documentos apresentados pela SEMA, relatório de inspeção, fotografias, auto de infração e embargos, são hábeis a atestar a prática do dano e a responsabilidade da empresa apelante, posto que elaborados e subscritos por servidor público dotado de fé pública e presunção de veracidade.

Anote-se, ainda, que, a servidora pública que realizou a vistoria
in loco
e, dessa forma, atestou a poluição causada pela Encomind, para além de sua condição de agente pública, é engenheira química e, portanto, está plenamente habilitada a emitir pareceres de tal natureza.

Os relatórios foram devidamente instruídos por roteiro fotográfico que demonstram a situação de poluição, pois, evidenciada a fumaça excessiva e o despejo de óleo diretamente no solo.

Cabe ressaltar que, quando intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a empresa apelante limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal, e somente na fase recursal a Encomind inova ao alegar que os relatórios confeccionados pelo Órgão Ambiental não servem de prova por não ter sido colhidas amostras do material poluído.

A referida alegação configura inovação da tese defensiva, e consequente supressão de instancia.

A Constituição Federal, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.

Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, o texto constitucional estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal no 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal,
in litteris
:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo.

Incide na hipótese oprincípio da responsabilidade, segundo o qual,
aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo
(
in
ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VII. Acerca da independência das instâncias civil e administrativa, a orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que, "de acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p.

ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil" (STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013).

VIII. A despeito de o novo Código Florestal ter mantido o regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, "tratando-se de matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas. Precedentes" (STJ, AgInt no REsp 1.381.085/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/08/2017).

IX. Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7-12-2017, DJe 15-12-2017). [Destaquei]

Constatado o nexo causal entre a ação da apelante com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a reparação do dano causado, na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. ORDEM URBANÍSTICA. LOTEAMENTO RURAL CLANDESTINO. ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO.

1. Recurso especial em que se discute a ocorrência de dano moral coletivo em razão de dano ambiental decorrente de parcelamento irregular do solo urbanístico, que, além de invadir Área de Preservação Ambiental Permanente, submeteu os moradores da região a condições precárias de sobrevivência.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem determinou as medidas específicas para reparar e prevenir os danos ambientais, mediante a regularização do loteamento, mas negou provimento ao pedido de ressarcimento de dano moral coletivo.

3. A reparação ambiental deve ser plena. A condenação a recuperar a área danificada não afasta o dever de indenizar, alcançando o dano moral coletivo e o dano residual. Nesse sentido: REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2012.

4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos" (REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.).

5.
No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação). Nesse sentido: REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/04/2015.

Recurso especial provido.

(STJ – REsp 1410698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23-6-2015, DJe 30-6-2015). Destaquei.

Sendo assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva e, tendo sido demonstrado o dano ambiental, torna-se imperioso o pagamento de indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

Por fim, ressalto que o
quantum
fixado à título de indenização se mostra adequado e dentro dos limites da proporcionalidade, agindo com acerto o Magistrado Singular, que sopesou os princípios da razoabilidade, moderação e da reparação integral do dano ambiental, deve ser mantido o valor fixado a título de indenização pelos danos ambientais ocasionados, que ao meu sentir, se revela adequado à necessária recuperação do meio ambiente afetado.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1a VOGAL):

Desembargadora Helena,

Vossa Excelência colocou muito bem a questão de fato, não tem mais como revivê-lo para fazer uma excursão.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Desembargador Márcio,

A parte não pediu a nulidade também.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1a VOGAL):

Não pediram.

Acompanho o voto da Relatora.

ADVOGADO LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OA/MT 10579-O:

Questão de ordem.

A respeito disso, a nulidade do auto de infração com relação a esse pedido.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Esse é o pedido da petição inicial, estou me referindo à prova.

ADVOGADO LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OA/MT 10579-O:

Sim, estou falando da prova. Basicamente o que sustentamos, em sede de alegações finais, está colocado no primeiro grau, só para esclarecer, nós não nos insurgimos por ocasião da instrução do feito pedindo a perícia porque, como o próprio nobre Procurador de Justiça colocou, havia perecimento do material probatório.

O que sustentamos foi a nulidade do auto de infração porque essa colheita devia ter sido feita no momento da fiscalização, e ela como é engenheira fiscal responsável, tinha total habilidade para fazer a colheita do material.

Em relação à poluição atmosférica, destacamos o seguinte, que fumaça demais não quer dizer que se está poluindo, então, embora seja aplicada a teoria da responsabilidade objetiva, estamos sustentando a inexistência do dano porque não foi devidamente comprovado.

Essa é a tese.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Queima de pneus!

ADVOGADO LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OA/MT 10579-O:

São duas situações, eles falam da queima de pneus, que na verdade fala que é um vestígio de que algo tem acontecido, a fumaça da usina é a fumaça de algo que estava queimando.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

A engenheira informa que quando chegou lá havia vestígios queimados.

ADVOGADO LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OA/MT 10579-O:

A impugnação nossa é que não estava queimando o pneu na hora.

Havia vestígios de queima pretérita, a fumaça que sustentamos é em relação à usina.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

A Usina não tinha licença ambiental, ela requereu a licença e já começou a trabalhar. Quando a engenheira foi fazer a vistoria para conceder ou não a licença, eles estavam trabalhando.

ADVOGADO LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OA/MT 10579-O:

Em relação à usina, nós aguardamos o prazo de 06 meses do CONAMA e a licença não foi expedida, a empresa não tinha o que fazer e começou a operar. A sede da empresa é aqui e a obra é em Alto Taquari.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

A Engenheira leu no auto de infração que quando a engenheira chegou lá para fazer a vistoria para conceder ou não a licença, ela encontrou pneus sendo queimados para esquentar o tanque de óleo da Usina, outros queimados de outros tanques, tanques que tem que fazer tanques, eles estavam diretamente no solo, tambores derramados no solo, ela fotografou tudo.

O que o advogado está falando era colher material do ar para fazer uma perícia para constatar se está poluindo ou não.

Mas não tinha licença, nem nada para operar.

Então, mantenho o meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Diante da dúvida que o advogado coloca na sua sustentação oral, p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL) AGUARDA. ADIADA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO DO DIA 27/11/2023.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENCOMIND ENGENHARIA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental no 1000382-47.2019.8.11.0092
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da parte apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a empresa ao pagamento do montante de R$70.000,00 (setenta mil reais) a título de reparação pelo dano extrapatrimonial causado.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pela douta relatora, não tenho dúvidas em acompanhá-la integralmente, pois a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“É incontroverso que, a parte apelante iniciou as atividades que ensejaram o ajuizamento desta ação sem obter a licença ambiental (Id. 165951323 – Pág. 15 a 32), e a justificativa de que o fato ocorreu por morosidade da SEMA em conceder a licença em questão não é forte o suficiente para eximir a empresa do dever de indenizar, porque aqui se emprega a Teoria do Risco integral, que dentre outras premissas, estabelece ser irrelevante a licitude da atividade potencialmente poluidora.

(...)

O Relatório Técnico de Inspeção no 084/2018/DUDRONDON/SEMA (id. 165952189 – Pág. 7 a 165952190 – Pág. 5) foi conclusivo ao apontar a ocorrência das irregularidades ambientais consistente em:

‘1 – A usina encontrava-se emitindo uma quantidade excessiva de fumaça para atmosfera. Agravando a situação, constatamos ao lado empreendimento a presença de um posto de combustível e residência familiar;

2 – A bacia de contenção localizada ao lado na usina e onde se encontra instalado o tanque de 40.000 (quarenta mil) litros contendo CAP e óleo vegetal não é estanque. Uma nas laterais na mureta de alvenaria na bacia possui um buraco por onde o material oleoso presente no piso na bacia atinge diretamente o solo, provocando poluição. Também não há sistema de tratamento implantado para eventuais efluentes geramos no interior na bacia de contenção;

3 – O piso no entorno na bacia de contenção é de chão batido e encontra-se coma presença de material oleoso disposto irregularmente sobre o solo;

4 – Existe um tambor de 200 (duzentos) litros, apoiando na mureta de alvenaria na bacia de contenção mencionada anteriormente, onde verificamos que é armazenado em seu interior óleo diesel. Este tambor possui torneira que quanto acionada libera óleo diesel diretamente no solo. Constatamos mancha de óleo diesel no solo bem abaixo na torneira, evidenciando a ocorrência de despejo irregular de óleo diesel no solo;

5 – Na segunda bacia de contenção que abriga nos tanques aéreos metálicos (emulsão asfáltica e asfalto diluído de petróleo) estavam sendo queimados pneus inservíveis no seu interior, com o objetivo de aquecer os tanques, poluindo o ar atmosférico e infringindo os dispositivos legais;

6 – Ao lado na bacia de contenção mencionada anteriormente existe início de queima irregular de pneus pela presença de carcaças metálicas queimadas, além da presença de material oleoso disposto inadequadamente contaminando o solo e a vegetação rasteira no local;

7 – Junto a rampa utilizada para alimentação nos solos de agregados constatamos a presença de tanques de 1.000 (mil) litros, tambores de 200 (duzentos) litros e galões dispostos diretamente sobre o solo com vazamentos e derramamentos de produto oleoso contaminando o solo. Pelo odor característico, as embalagens continham óleo diesel.’

Em conclusão, a Analisa de Meio Ambiente da SEMA (engenheira química) confirmou as irregularidades narradas na inicial, e também que a empresa encontrava-se operando sem a licença-ambiental.

Extrai-se dos autos que, o derramamento de óleo estava atingindo diretamente o solo, causando poluição, do mesmo modo que, ao queimar pneus para o aquecimento dos tanques, restou constatada poluição do ar atmosférico.

Ademais, restou devidamente apurado que a apelante não adotou, quando da ocorrência do dano ambiental, nenhuma medida de contenção para o despejo do material oleoso no solo.

Aliás, a recuperação ambiental também não foi promovida, tendo a apelante permanecido omissa quanto aos fatos, inclusive, dando continuidade à operação das atividades

Os documentos apresentados pela SEMA, relatório de inspeção, fotografias, auto de infração e embargos, são hábeis a atestar a prática do dano e a responsabilidade da empresa apelante, posto que elaborados e subscritos por servidor público dotado de fé pública e presunção de veracidade.

Anote-se, ainda, que, a servidora pública que realizou a vistoria in loco e, dessa forma, atestou a poluição causada pela Encomind, para além de sua condição de agente pública, é engenheira química e, portanto, está plenamente habilitada a emitir pareceres de tal natureza.

Os relatórios foram devidamente instruídos por roteiro fotográfico que demonstram a situação de poluição, pois, evidenciada a fumaça excessiva e o despejo de óleo diretamente no solo.

Cabe ressaltar que, quando intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a empresa apelante limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal, e somente na fase recursal a Encomind inova ao alegar que os relatórios confeccionados pelo Órgão Ambiental não servem de prova por não ter sido colhidas amostras do material poluído.

A referida alegação configura inovação da tese defensiva, e consequente supressão de instancia.

(...)

Sendo assim, agiu com acerto o Magistrado a quo, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva e, tendo sido demonstrado o dano ambiental, torna-se imperioso o pagamento de indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

Por fim, ressalto que o quantum fixado à título de indenização se mostra adequado e dentro dos limites da proporcionalidade, agindo com acerto o Magistrado Singular, que sopesou os princípios da razoabilidade, moderação e da reparação integral do dano ambiental, deve ser mantido o valor fixado a título de indenização pelos danos ambientais ocasionados, que ao meu sentir, se revela adequado à necessária recuperação do meio ambiente afetado.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023